Tribunal: TJDFT
Processo: 0017176-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017176-43.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDOS: ANA AMELIA MARQUES DE CARVALHO RODRIGUES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Esta Presidência, ID 16566010, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, revogo a decisão de ID 16566010, e determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014